Tribunal: TJSP
Processo: 2237582-84.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI 6.173 DE 17 DE JUNHO DE 2021, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. NORMA MUNICIPAL QUE AUTORIZA O DESCONTO NO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO NO IPTU E NA TAXA DE LIXO PROPORCIONAL AOS DIAS EM QUE OS IMÓVEIS, ONDE SÃO EXERCIDAS ATIVIDADES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TIVERAM SUAS ATIVIDADES SUSPENSAS OU

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM FACE DA LEI 6.173 DE 17 DE JUNHO DE 2021, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA. NORMA MUNICIPAL QUE AUTORIZA O DESCONTO NO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO NO IPTU E NA TAXA DE LIXO PROPORCIONAL AOS DIAS EM QUE OS IMÓVEIS, ONDE SÃO EXERCIDAS ATIVIDADES COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TIVERAM SUAS ATIVIDADES SUSPENSAS OU INTERROMPIDAS TOTAL OU PARCIALMENTE POR ATO DO PODER EXECUTIVO.

1) ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INICIATIVA. NORMA IMPUGNADA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. QUESTÃO DEFINIDA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, COM FIXAÇÃO DA TESE No 682. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

2) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS ORÇAMENTÁRIAS NO TOCANTE. 2.1) AO ART. 25 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. A FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NÃO CAUSA A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI, SENÃO SUA INEFICÁCIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO RESPECTIVO À SUA VIGÊNCIA. 2.2) AO ART. 174, § 6o DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. EMBORA O CUMPRIMENTO DO REFERIDO DISPOSITIVO POSSA, EM TESE, INFLUIR NAS CONTAS MUNICIPAIS, O SEU REGRAMENTO NÃO TRATA DIRETAMENTE DE MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA, O QUE, POR SI SÓ, AFASTA A INCIDÊNCIA DO ART. 174 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL; 2.3) AO DISPOSTO NO ART. 113 DO ADCT (ANÁLISE DE IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO). INEXISTÊNCIA DADA A NATUREZA EXCEPCIONAL DA MEDIDA, DESTINADA AO ENFRENTAMENTO DE ESTADO DE CALAMIDADE (INCIDÊNCIA EM FACE DO ART. 167-D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).

3) ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 163, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA). RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE DA CRIAÇÃO, PELO PODER LEGISLATIVO, DE LEI AUTORIZATIVA PARA ATUAÇÃO DO PODER EXECUTIVO. O PODER LEGISLATIVO, MESMO COMPETENTE EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA, NÃO CONCEDEU O BENEFÍCIO FISCAL DESCRITO NA NORMA IMPUGNADA, MAS AUTORIZOU O PODER EXECUTIVO A FAZÊ-LO. A AUTORIZAÇÃO AO PODER EXECUTIVO É INCOMPATÍVEL COM O ARTIGO 163, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, EIS QUE A INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO PELO EXECUTIVO SÓ PODERIA SER REALIZADA POR DECRETO, ENQUANTO A NORMA CONSTITUCIONAL EXIGE LEI FORMAL ESPECÍFICA PARA TANTO. PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

Ação direta julgada procedente, com efeito ex tunc.